Tribunal: TJDFT
Processo: 0756413-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DIRETOR E DO BANCO DO BRASIL. PLANILHA ELABORADA PELA AUTORA. EQUÍVOCOS EVIDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com objetivo de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se, no caso, restaram demonstrados os danos alegados pela autora em razão de suposta má-gestão e administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho.
4. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94).
5. Este Tribunal de Justiça entende que “a atualização dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP deve observar os critérios legais e os índices oficiais fixados pelo Tesouro Nacional, não sendo cabível a aplicação de expurgos inflacionários” (Acórdão 2048390, 0712469-67.2020.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025).
6. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. Os cálculos apresentados pela autora não estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Assim, não há valores a serem indenizados e é incabível a compensação por danos morais.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.300, definiu que "nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC". No caso, a tese firmada não socorre o direito alegado pela autora, que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações e não observou os critérios legais para os cálculos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Lei Complementar 8/1970; Lei Complementar 26/1975; Decreto 4.751/2003; Decreto 9.978/2019; Lei Complementar 7/1970; Resolução CMN 1338/1987; Resolução CMN 1396/1987; Decreto-Lei 2.445/1988; Lei 7.738/1989; Lei 7.764/1989; Lei 7.959/1989; Lei 8.177/1991; Lei 9.365/1996; CPC.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0712469-67.2020.8.07.0001, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 18/09/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação 0721180-04.2024.8.07.0007, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 04/09/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação 0732466-65.2022.8.07.0001, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 05/06/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação 0741119-27.2020.8.07.0001, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 09/05/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0731459-70.2024.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024.